Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO DA PENA PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima, respaldada no restante da prova produzida, ampara a condenação do acusado pela prática do delito de lesão corporal.

2. A versão de agressões mútuas iniciadas pela vítima contra o agressor não enseja absolvição do réu, mormente considerando a existência de filmagens feita por terceiro na qual a versão do recorrente é totalmente inverossímil, eis que visualizasse apenas a vítima sendo agredida.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.